Tribunal: STF
Processo: ARE 1588673
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que negou provimento à apelação criminal interposta pelo agravante e deu parcial provimento à apelação interposta pelo Ministério Público, para majorar a pena estabelecida na sentença condenatória e fixá-la em nove anos, seis meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e trezentos e trinta e um dias-multa, pelo crime de roubo majorado. Esta a ementa do acórdão recorrido:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ART. 2º, §§ 2º E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO. DOSIMETRIA. CONCURSO DE MAJORANTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DO DELITO DURANTE A SEGREGAÇÃO. MODO DE AGIR DIFERENCIADO. ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 62, I DO CP. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CRIME ÚNICO. INEXISTÊNCIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO JURISPRUDENCIAL. NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS. PENA DE MULTA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 
1. Não havendo provas de que os apelados participassem, de forma estável e permanente, de uma associação voltada à prática de crimes de roubo, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, não há que se falar no delito de organização criminosa, estando-se diante de mero concurso de pessoas, sendo inviável a condenação pela prática do crime previsto no art. 2º, § 2º e § 4º, I e IV, da Lei 12.850/2013. 
2. Devidamente comprovada a prática do crime de roubo, mediante uso de arma de fogo e em concurso de agentes, deve ser mantida a condenação dos apelantes como incursos nas penas do artigo 157, § 2º, incisos I (na redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal. 
3. Embora indícios possam apontar a participação dos apelados absolvidos no crime de roubo, não há uma prova efetiva, robusta e contundente nesse sentido, impondo-se a observância ao princípio do in dubio pro reo e a manutenção da sentença absolutória. 
4. Diante da existência de conjunto probatório convergente no sentido de que os apelantes incorreram na conduta criminosa, a simples alegação de hipótese diversa, sem amparo em qualquer contraprova, não é suficiente para afastar a condenação quanto ao crime de roubo. 
5. Concorrendo mais de uma majorante, no delito de roubo, deve apenas uma ser aplicada na terceira etapa da dosimetria, devendo as demais serem valoradas como agravantes (se houver previsão legal) ou quando da fase de aplicação do artigo 59 do Código Penal. 
6. Constitui circunstância relevante e desfavorável ao crime o fato de o apelante estar recolhido em penitenciária ao tempo dos fatos. 
7. O modo de agir voltado ao cumprimento de ordens alusivas ao planejamento e ao recrutamento de agentes para a realização da prática criminosa revela um grau de sofisticação na execução do delito, permitindo valoração negativa da vetorial circunstâncias. 
8. É pacífico o entendimento de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas das valoradas na segunda etapa. 
9. É possível a incidência da agravante prevista no art. 62, I, do CP, àquele que possui visível papel centralizador no contexto da empreitada criminosa, definindo o agir dos coautores durante a execução do delito. 
10. A multirreincidência conduz à compensação parcial entre a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal e a atenuante insculpida no art. 65, III, ‘c’, do Código Penal, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 
11. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. 
12. O aumento decorrente do concurso formal deve ter como parâmetro o número de delitos perpetrados, devendo ser a pena de um dos crimes exasperada de 1/6 até 1/2, aplicando-se a fração de aumento de: 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, 
13. A quantidade de dias-multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal definitivamente imposta, compreendendo os fatores nela valorados em todas as fases. 
14. Não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedente do Superior Tribunal de Justiça” (fls. 39-40, e-doc. 549).

Embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região (e-doc. 575).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região contrariado o princípio da legalidade (e-doc. 594).

Afirmou “ter sido condenado apenas com base no reconhecimento por voz realizado pelo magistrado sentenciante” (fl. 3, e-doc. 594).

Sustentou que, “durante a instrução, o recorrente acabou por prestar depoimento, e a condenação, a partir disso, se fundamentou na similaridade entre a voz de Márcio e da pessoa que continha o contato ‘Corôaxu’” (fl. 3, e-doc. 594).
Realçou que, “conforme a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em decisão unânime, é nula a condenação baseada apenas na identificação da voz do réu, sem a observância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 594).

Pediu “admissão e conhecimento do presente recurso extraordinário, dando-lhe provimento para fins de reformar o acórdão proferido na apelação n. 50120529620214047100 em face das ofensas ao princípio constitucional precitado” (fl. 4, e-doc. 594).

3. No juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, Desembargador João Batista Pinto Silveira, inadmitiu o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 608).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante argumenta “que o dispositivo atingido foi o princípio da legalidade” (fl. 3, e-doc. 627).

Assinala que, “ao analisar o recurso extraordinário e decidir pelo não seguimento, o ilustre Desembargador do Tribunal a quo extrapolou sua competência e, nas suas razões de decidir, não se limitou em apreciar os requisitos extrínsecos do recurso, analisando, também, o mérito, cuja análise compete, somente, ao STF” (fl. 3, e-doc. 627).

Pede “que o presente agravo seja conhecido e provido, para o fim de ser admitido o recurso denegado, ou, caso Vossa Excelência entendê-lo suficientemente instruído, determinar, desde logo, sua inclusão em pauta para julgamento (art. 28, § 3º, da Lei n. 8.038/90)” (fl. 4, e-doc. 627).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
6. No agravo, pretende-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário, no qual se pleiteou o reconhecimento de afronta, pela Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ao princípio da legalidade.

7. Na espécie, o agravante não indicou o dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado. Restringiu-se a mencionar “afronta ao Princípio da Legalidade – Reconhecimento de Voz Utilizado para Condenar” (fls. 3, e-doc. 594).

8. Este Supremo Tribunal decidiu que “a ausência de indicação dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF” (ARE n. 956.463-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.3.2017). Assim também, por exemplo: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS.
POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL SUPOSTAMENTE VIOLADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não indicação do dispositivo constitucional supostamente violado não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional (Súmula 280/STF). 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE
n. 1.288.293-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.12.2020).

Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.

9. Em 28.7.2022, o juízo da Vigésima Segunda Vara Federal de Porto Alegre/RS, no Processo n. 5012052-96.2021.4.04.7100, condenou o agravante pelos crimes de roubo majorado, nestes termos:
“2.1 FATO 2: ART. 157, § 2º, I, II , DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654, DE 2018) 
Narra a denúncia que, comandados por MÁRCIO OLIVEIRA CHULTZ, os denunciados FÁBIO TIMÓTEO VELASQUE, DIOGO LEONARDO LOPES DA SILVA, RENAN DOS SANTOS NARDES, RICHARD MACHADO MOREIRA e GEAN SEBASTIAN DA SILVA, no dia 06 de julho de 2017, por volta das 15 horas e 20 minutos, na agência Alto Petrópolis da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre/RS, teriam subtraído, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de uso restrito, R$ 37.952,13 em dinheiro, três malotes empresariais de unidades lotéricas com depósitos em cheque somando o montante de R$ 34.165,29, bem como dois revólveres calibre 38 e dois coletes balísticos de uso dos vigilantes do banco (...).
A materialidade do delito comprova-se, nos autos: 
(a) pela Certidão de Ocorrência nº 620/2017 elaborada pela Polícia Federal, na qual registra-se a comunicação do roubo praticado por indivíduos armados, resultando na subtração de valores e de armamentos dos vigilantes (Evento 1 BOL_REG_OCORR_POL2 do IPL); 
(b) pelo Ofício nº 029/2017, da Caixa Econômica Federal, indicando a subtração de R$ 37.952,13 em dinheiro, dois malotes empresariais de unidades lotéricas com depósitos em cheque somando o montante de R$ 34.165,29 (Evento 4, OFIC1 do IP0L); do valor em espécie cerca de R$ 35.591,00 foram recuperados e não foram recuperados as armas e coletes subtraídos dos vigilantes 
(c) pelo Auto de Apreensão acostado ao Evento 1, APREENSAO7 do IPL, onde se constata a apreensão dos objetos relacionados ao crime, entre os quais armamentos, valores em espécie, malotes bancários, telefone celular, entre outros; 
(d) pelo Laudo de Perícia Criminal Federal (Exame de Local) nº 1502/2017 – SETEC/SR/PR/RS, no qual consta a descrição do local do crime após a ocorrência do fato delituoso, bem como do veículo localizado após fuga dos envolvidos, e de objetos nele encontrados (Evento 9, LAUDO1 do IPL); 
(e) pelo Laudo de Perícia Criminal Federal (Exame de Arma) nº 1078/2017 – SETEC/SR/PF/RS, no qual indicada a supressão da numeração de série do armamento apreendido, qual seja, uma pistola, marca Taurus (Brasil), modelo PT809, calibre 9mm. No documento ainda restou apontada a impossibilidade de revelação do número suprimido. Também foi indicado tratar-se de armamento em condições de funcionamento, de uso restrito (Evento 5, LAUDO1 do IPL); 
(f) pela ocorrência policial datada de 05 de julho de 2017, relativa ao roubo do veículo Siena, placas ITS 8294, utilizado para evasão da cena do crime e, posteriormente abandonado nas proximidades da Vila Bom Jesus (Evento 1, BOL_REG_OCORR_POL11 do IPL); 
(g) pelas imagens do CFTV da agência da Caixa (Evento 1, INF4, fls. 23-25 do PQSDT nº 5018581-39.2018.4.04.7100, Evento 1, INF2, do Pedido de Prisão Preventiva nº 50198767720194047100 e evento 1, PQSDT nº 50348300220174047100), que registram dinâmica completa da ação ocorrida no interior da agência, onde filmada a atuação de pelo menos 4 agentes; 
(h) pela análise do conteúdo do celular apreendido (Informações nº 092/2018 e 122/2018 - DELEPAT/DRCOR/SR/DPF/RS, juntadas no evento 01, INF4 e INF5, do processo 5018581- 39.2018.4.04.7100), bem como pelo conteúdo do CD do evento 6, CERT1, PQSDT 50185813920184047100, no qual poderão ser consultados os áudios que adiante, ao longo da fundamentação, serão referidos; 
(i) pela Informação nº 469/2017 - DELEPAT/DRCOR/SR/DPF/RS, onde consta levantamento realizado pela equipe no local do crime, constando-se a existência de vidros quebrados, marcas de tiros e cápsulas deflagradas. Na informação ainda consta informações coletadas de vigilantes e clientes descrevendo a ação dos assaltantes (evento 1, processo n° 50348300220174047100) 
(j) pelos depoimentos constantes dos autos (...).
Assim, tenho como comprovada a materialidade delitiva do delito de roubo.
2.1.2 AUTORIA 
Durante a instrução, Rafael Ferreira Cochlar, Policial Federal que trabalhou na Operação Scar, destinada a apurar os fatos objeto da denúncia, ouvido em Juízo, descreveu que a Polícia Federal recebeu material farto para inciar as apurações. Indicou que, como os assaltantes não utilizaram disfarce, muitos deles foram reconhecidos pelas vítimas e apontados pela própria Polícia Militar. Recordou, outrossim, que um dos assaltantes deixou cair seu telefone durante a ação, onde estavam armazenados diálogos e imagens indicando ajustes sobre toda a ação delitiva. No celular havia contatos indicados por apelidos e não pelos nomes. Declarou que a análise de extratos e cadastros possibilitou que se chegasse aos nomes de outros indivíduos não identificados nas câmeras de segurança, já que linhas estavam normalmente em nome dos suspeitos ou então, de familiares e pessoas próximas. Referiu que 5 informações policiais foram produzidas durante as investigações, as quais ratificou na parte que lhe cabia (evento 172, vídeo 3). 
Andre Reolon Fonseca, Policial Federal integrante da equipe que atuou nas investigações, disse que ao chegaram na agência para exame, a ação delitiva já tinha sido concluída. Referiu que colegas da Brigada Militar prontamente identificaram um dos criminosos, indicando que morava perto do local. A partir disso já tiveram indicativo de que se tratava de uma quadrilha ou grupo daquela região que participou do assalto. Durante levantamento do local do crime, foi encontrado aparelho deixado por um dos assaltantes, onde havia muitas mensagens acerca de atos preparatórios e execução. Disse que, a partir disso, além dos 4 criminosos que ingressaram na agência, conseguiram identificar mais 2, que ficaram fora do banco, atuando como motoristas. Declarou que o mandante ou mentor do crime também foi identificado (evento 172, vídeo 4). 
As defesas, exceto quanto à FÁBIO, que confessou o crime, sustentam, contudo, que os elementos apontados como prova da autoria seriam frágeis a embasar juízo condenatório. 
Passo a examinar a autoria em relação a cada um dos acusados individualmente (...).
2.1.2.6 MARCIO OLIVEIRA CHULTZ 
Narra a denúncia que o roubo perpetrado no dia 06/07/2017 teria ocorrido sob comando mediato de MARCIO OLIVEIRA CHULTZ, o qual, alguns dias antes do assalto, teria planejado o delito juntamente com FABIO, discorrendo sobre como a ação seria realizada, quantos e quais integrantes participariam e quais armas seriam utilizadas. 
Nos diálogos acessados no telefone de FÁBIO, atribuiu-se a MÁRCIO o terminal 51986598775, após um dos interlocutores de FÁBIO compartilhar tal contato via WhatsApp com o nome ‘Corôaxu’, afirmando tratar-se de PADRINHO. ‘Corôaxu’ seria uma contração para ‘Coroa Chultz’, referência à conhecida liderança da facção Bala na Cara, Márcio Oliveira Chultz (evento 1, INF 2, processo n° 50198767720194047100). 
A Defesa de MÁRCIO, contudo, nega que MÁRCIO utilize as alcunhas mencionadas e se apoia nas declarações prestadas, em Juízo, por FÁBIO, as quais afastam a participação de MARCIO CHULTZ no crime, atribuindo o contato ‘CHU’ a indivíduo nominado por ADRIANO DA SILVA. 
Nesse ponto, ao evento 172, vídeo4, a Defesa inclusive questionou a testemunha Andrei Reolon Fonseca sobre os elementos que indicariam que PADRINHO / COROA CHU seria MÁRCIO, ao que a testemunha referiu que a identificação adviria de todo o histórico levantado acerca do acusado, notoriamente conhecido por ALEMÃO CHU, ALEMÃO MÁRCIO, de difundida relação com grupo criminoso do bairro Bom Jesus, com papel de liderança, o que havia, inclusive, ficado demonstrado nos diálogos, nos quais PADRINHO orienta as ações reportadas por FÁBIO. 
A defesa, além disso, indagou a testemunha acerca da captação da voz de MARCIO nos diálogos, ao que se respondeu que existiriam sim áudios captados do acusado, sendo que o material era passível de perícia de voz. Mesmo após ser esclarecida sobre a possibilidade de perícia, a Defesa, contudo, quedou-se inerte, demonstrando, assim, não possuir interesse na produção da prova, talvez porque ciente de que o resultado não lhe favoreceria. 
Rememoro que os áudios armazenados no celular de FÁBIO podem ser conferidos ao evento 6, CERT1, PQSDT 50185813920184047100, sendo que este Juízo, ao ouvir as gravações produzidas pelo usuário do terminal 51986598775, constata, em cotejo com a voz do acusado em seu interrogatório em Juízo, que a voz é de MÁRCIO. 
Verificando-se que o usuário do terminal 51986598775 é MARCIO OLIVEIRA CHULTZ, resta avaliar sua participação nos delitos. 
Quanto a isso, a acusação indica que o roubo teria ocorrido sob comando mediato de MARCIO OLIVEIRA CHULTZ, o qual, alguns dias antes do assalto, teria planejado o delito juntamente com FABIO. 
As mensagens trocadas pelos investigados não deixam dúvidas da mentoria e coordenação de MARCIO na ação delitiva ocorrida no dia 06/07/2017. A partir dos diálogos acessados, percebe-se que MÁRCIO orientou FÁBIO sobre como a ação seria realizada, quantos e quais integrantes participariam e quais armas seriam utilizadas. 
A movimentação do grupo para o assalto teria iniciado em 29/06/2017, quando indivíduo nominado como MONSTRO (não identificado) entra em contato com FABIO, falando sobre uma possível ação criminosa. FABIO destaca que GEAN e TATI (esposa de FABIO) já teriam iniciado o levantamento do local e que na ‘semana que vem a missão já tem que tá completa’. Mais tarde, FABIO recebe de MONSTRO o compartilhamento do contato de MARCIO (CORÔAXU), informando que seria o número de PADRINHO.
Datam do dia 04/07/2017 os primeiros áudios armazenados, trocados entre MARCIO e FABIO, e neles já se percebe a ingerência de MÁRCIO sobre a composição do grupo. 
Na gravação inicial, FÁBIO indica que participariam da ação NINI, GEAN, CABELO RUIM e RENAN e que conseguira mais um. De imediato, MARCIO questiona: vai 6, daí, então? FABIO, então, pede aval de MARCIO para usar 5 ou 6 pessoas no assalto: O que que tua acha, né TIO? Me dá uma opinião[...]6 ou 5...?[...]A outra vez que pegamos o Santander fomos em 7[...] (PTT-20170704-WA0208). MARCIO diz que poderia ser, porém pergunta a quantidade de carros que seriam usados na ação (PTT-20170704-WA0211). Posteriormente acordam na utilização de 6 indivíduos. 
O áudio PTT-20170705-WA0209 contém mais comandos de MÁRCIO quanto à composição do grupo, indicando que deveriam ser adicionados ao bando, dois indivíduos provenientes da Serraria: ‘Tu, o Renan, o Cabelo Ruim, esses dois guris e bota mais um, vão em seis’. Tal orientação acaba sendo posteriormente alterada por MÁRCIO, que pede para manter apenas um dos contatos da Serraria, incluindo GEAN na formação: Cika, te liga na cena, chegou os guri ali, tá ligado? Daí nós vamo pegar só um deles ali, tá ligado? Pra ver a mão ali. Daí o que tu acha ali do GEAN ali? O GEAN é boca braba ali nós vamos deixar ele né, meu, vamos deixar ele na fita, né?O que que tu acha? To por ti (PTT-20170705-WA0219). 
Do teor dos diálogos, observa-se, igualmente, que MÁRCIO traça as diretrizes da ação e busca antecipar falhas para precaver FÁBIO quanto aos imprevistos. 
Veja-se que, no áudio PTT-20170704-WA0213, MÁRCIO, demonstrando estar atento aos detalhes da empreitada em planejamento, adverte a FÁBIO que os ‘guris’ são inexperientes e que ele deve pensar como vai entrar: ‘como tu vai fazer, vai quebrar o vidro, como tu vai fazer’. FABIO, então, detalha o procedimento: a situação vai ser assim, ó, tio: dois vão entrar, entendeu, vão largar eles numa esquina, eles vão ir e vão entrar, entendeu?Eles vão ficar lá. Daí daqui a pouco vai vir outro, vai entrar também, vai ficar ali. Daqui a pouco vai eu e mais outro. Eu e mais outro já vamo botar as quadrada no vidro já, entendeu, já vamo entrar no bagulho e um vai ficar escondido ali na porta ali. Quando entrando gente, já vão mandando ir pra dentro, entendeu, tio? E o boleia lá vai ficar esperto, e o outro carro vai ficar andando pra baixo e pra cima ali na Protásio, entendeu, tio?’( 48e69934c81ae65c251797db2e555d69)Eu vou fazer igual fizemos no Santander [...] (PTT-20170704- WA0214). MARCIO, preocupado, insiste: e se eles não conseguir dar o bote nos guarda? E se eles não conseguir ali o botão do pânico? Tem que contar com tudo isso aí...E aí como é que vocês vão entrar? Não pode deixar os guri mal lá dentro(PTT-20170704-WA0215). FABIO assegura que jamais deixaria os comparsas em situação ruim, sendo que, se não conseguissem, quebrariam o vidro para entrar. MARCIO, diante disso, questiona quem seria, então, escalado para ‘bater no vidro’ junto com FABIO (PTT-20170704-WA0219). FABIO informa que seria GEAN. MARCIO então concorda e diz que FABIO pode seguir o planejamento dessa forma (PTT-20170704-WA0219). No áudio, o acusado ainda, em tom motivacional, encoraja FÁBIO: Organiza aí, que eu acredito em ti! [...] se sujar toca miguelito na faixa e vem embora! 
MÁRCIO participa decisivamente de todo o processo preparatório, sendo determinante, inclusive, na obtenção dos veículos que seriam utilizados na ação criminosa. 
No ponto, cabe recapitular que, no dia 04/07/2017, como se viu no tópico 2.1.2.4, FÁBIO mandou um arquivo de áudio pressionando RICHARD para que conversasse com seu irmão, WILLIAN, para providenciar os carros para o assalto: ‘amanhã já é quarta-feira [...] Vê essa mão pro cara aí, meu’ (PTT-20170704-WA0189). RICHARD replicou que iria falar com seu irmão, mas solicitou a FÁBIO que este conversasse com ‘MONSTRO’, para que este intercedesse (PTT-20170704-WA0190). 
Como se vê de áudios produzidos no dia seguinte, não foi MONSTRO quem deu a ordem para roubo de carros, tendo o comando partido de MARCIO: Falei com os piá agora aqui meu. Eles tão indo ali buscar os carros ali pra nós ali já. Entendeu a cena? Falei agora aqui com os guris aqui. Eles já tão indo já.[...]Vô fazer eles buscar uns dois, três carro ali pra nós ali. Entendeu? Eu mesmo falei ali com os guris agora (PTT-20170705-WA0202). Na noite do dia 05/07/2017, MARCIO revelou a FÁBIO que havia pedido mais um automóvel para ‘os guri’: eu mandei eles lá pegar outro carro agora lá pra nós lá, pra deixar na manga ali. Ah, tô em cima deles, bá, tá louco, meu, se o cara não tá em cima o bagulho não flui, meu (PTT-20170705-WA0312). 
Também a distribuição de armamentos foi organizada por MÁRCIO. Vejamos. 
No áudio PTT-20170705-WA0221, FÁBIO indaga MARCIO sobre qual armamento usar na ação: Nós vamos ali com a Glock, com as PT e a UZI ali, Tio, ou só as quadradas ali.? E MARCIO responde: Vamo com as PT ali, a Glock e o bojão de 100 ali, meu (PTT-20170705-WA0223). O que seria compatível com o número de seguranças no local: Ali é 3, 3 cara ali. Vamos tocar assim então. As PT ali, uma Glock e um bojo de 100 neles (PTT-20170705-WA0227). [...]E daí vocês vão ir entre quantos?Já decidiram a Função de cada um? Me passa aí pra mim vê o que que eu vou botar de ferramenta na mão de vocês (PTT-20170705-WA0253). 
Após FÁBIO indicar como seria a distribuição das funções, MARCIO então determina: duas PT cada um com um pente sobrando e mais a Glock de caracol com o boleia, entendeu?A glock vai ficar com o boleia ali na frente e as duas PT com os guris que vão bater no vidro (PTT-20170705- WA0256.opus). 
FABIO posteriormente informa que o bojo de 100 estaria estragado, e MARCIO mostra inconformidade, e após ambos constatarem que a informação se trata de mal-entendido, esclarece que devem ser colocadas 70 munições no bojo e prossegue com a administração das armas: Bota 70 bala. 70 bala tu poe no bojo, tem mais os pente da Glock, eu vou lançar mais duas pistola novinha que eu comprei ali também. São nova as pistola são zero. [...] (PTT-20170705-WA0300). 
Finalmente, MÁRCIO orientou a vestimenta a ser utilizada, quais itens seriam subtraídos e como seria feita a divisão dos valores subtraídos: O bom é chegar na cautela ali. Arruma uma camisetinha social ali, pum o cabelinho penteadinho, uma calça de brim ali, pum, um sapatinho, um tenizinho pá. Chega no sapatinho. [...] Se chegar de colete vai chamar atenção (PTT-20170705- WA0231.opus). Trazer os coletes também ali, os canelas ali daí. Isso tudo é nosso (PTT-20170705- WA0231.opus). Duas fronha bem boa pra botar o dinheiro dentro e pegar tudo o que tiver ali, tudo, tudo, tudo. Só não pega os telefone, esses telefones aí é tudo com rastreador. [...] pego so ali os ferro ali, os colete e os dinheiro mesmo. Dinheiro dos cliente ali também vamo roubar tudo também, tá ligado? Carteira, tudo que tiver ali vamo roubar [...]Vai que alguém foi depositar um troquinho bom ali, né?” (PTT-20170705-WA0308.opus e PTT-20170705-WA0309.opus). 
No que se refere à distribuição dos valores, MÁRCIO sinalizou como seria realizada, deixando sinalizada sua intenção de ‘remunerar’ os rapazes responsáveis pelos roubos dos veículos: depois o cara dá um troquinho pra eles ali , tá ligado? Vamo ver o que veio de dinheiro ali, vamo repartir, vamo tira uma cara ali pra apoia eu e o Giovani ali né, e daí seguinte, e depois a gente tira o troquinho pra dar pra eles ali (PTT-20170705-WA0315.opus). 
Veja-se que o fato de MARCIO estar recolhido ao sistema penitenciário à época dos fatos não impediu, ao contrário do que a defesa pretende fazer crer, a prática delitiva, já que a empreitada criminosa foi organizada remotamente, por telefone. 
Inclusive, em um dos áudios FÁBIO evidencia que MARCIO estaria segregado do grupo, sugerindo realização de videoconferência para compartilhar resultado da ação criminosa: ‘Só nós ir amanhã e vir com a bufunfa. Chegar se rindo em casa. Já vamos fazer até uma videoconferência ali pra ti ver ali tudo ali’ (PTT-20170705-WA0311). 
Assim, diante do que foi exposto, está comprovada a autoria delitiva de MÁRCIO, razão pela qual a ele devem ser impostas as sanções previstas para o delito de roubo.
2.1.3 MAJORANTES DO ART. 157, § 2º, I , II DO CP (redação anterior à alteração trazida pela Lei nº 13.654/2018). 
A utilização de arma de fogo é referida nas declarações de vítimas e testemunhas, todas definitivas em afirmar que armas foram utilizadas pelos indivíduos que perpetraram a ação criminosa ocorrida no dia 06/07/2017. 
João Carlos Ostrowski, funcionário da CEF, disse que ouviu gritos e em seguida avistou assaltante no espaço dos caixas com arma longa (Evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA3, Página 1, IPL); Bruno Leonardo Guimarães Souza (Evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA4, Página 1, IPL) disse que ouviu tiros e que um assaltante usava uma arma longa; Andre dos Santos da Silva (Evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA5, Página 1), vigilante, disse que um dos assaltantes chegou com arma longa e atirou no vidro para quebrá-lo. Disse que foi dominado por um dos assaltantes, que também reteve sua arma; Patrick Correa Mello, vigilante, disse que foi rendido por assaltante que usava arma longa, que poderia ser fuzil ou espingarda. (Evento 1, DEPOIM_TESTEMUNHA6, Página 1); Mileidi Jardim Barbosa, Policial Militar, disse que avistou um assaltante portando arma longa. Mencionou, ainda, que os assaltantes dispararam tiros contra a viatura e arremessaram ‘miguelitos’, que danificaram os pneus da viatura. Em Juízo, as declarações seguiram no mesmo sentido. (Evento 4, DECL5, Página 1, IPL e evento 172, vídeo2, ação penal); Manoel Luis Canary Costa, Policial Militar, disse que avistou homens, um deles portanto arma longa, concluindo o embarque em um veículo Fiat Siena ao lado da agência bancária em questão. Durante o percurso, os assaltantes dispararam tiros e arremessaram ‘miguelitos’. Declarou que, no veículo abandonado, foi encontrado dinheiro, arma, chave de um carro (Evento 4, DECL6, Página 1). 
As declarações foram confirmadas pelo laudo 152/2017 (Processo 5034746- 98.2017.4.04.7100/RS, Evento 9, LAUDO1) (...).
que utilizaria pelo menos duas pistolas (uma delas provavelmente subtraídas do vigilante, como referido pelas vítimas) e uma ‘arma longa’ (evento 1, INF2, processo 50348300220174047100 e evento 1, INF4, proc